Tribunal: TJSP
Processo: 0001410-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000175290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 0001410-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO
VITOR MENEZES SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a presente
impetração. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.330 - Habeas Corpus Criminal no 0001410-98.2020.8.26.0000 - São Paulo
VOTO no: 43.330
HABEAS CORPUS no: 0001410-98.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Thalita Verônica Gonçalves e Silva
PACIENTE: João Vitor Menezes Silva
COMARCA: São Paulo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensora Pública Thalita Verônica Gonçalves e Silva em favor de JOÃO
VITOR MENEZES SILVA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente
estaria experimentando ilegal constrangimento porque teve a concessão da liberdade
provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), olvidada a hipossuficiência econômica dele (fls. 2/7 e documentos fls.
8/62).
Para a impetrante, a manutenção da prisão pelo não
recolhimento do valor arbitrado se mostra ilegal e desproporcional, vez que
reconhecida a ausência dos requisitos da prisão preventiva e porque o paciente não
possui condições financeiras para arcar com o valor fixado. Acrescenta ainda ser
atípica a prisão tendo em vista que o paciente permanece preso sem mandado
judicial e sem qualquer fundamento idôneo, bem como acena com a possibilidade de
aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Requereu, com a presente impetração, a dispensa do
pagamento da fiança, concedendo-se a liberdade provisória desvinculada para que o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.330 - Habeas Corpus Criminal no 0001410-98.2020.8.26.0000 - São Paulo
paciente aguarde em liberdade o desfecho da acusação, com a expedição do alvará
de soltura.
Indeferida a liminar (fl. 63/65 e fl. 67), encontram-se nos
autos as informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 71/72) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça que se manifesta no sentido de ser julgado
prejudicada a impetração em face da perda do objeto (fls. 74/75).
É o relatório.
Razão assiste ao Subscritor do parecer emanado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, sendo o caso de se julgar prejudicada a impetração.
Isso porque, de acordo com as informações prestadas pela
douta autoridade apontada como coatora, pela r. decisão proferida em 10 de janeiro
p.p. a fiança foi substituída por outras medidas cautelares, sendo expedido em favor
do paciente alvará de soltura.
Assim, alcançada a almejada liberdade, não existe mais o
interesse processual da impetrante na obtenção do provimento judicial reclamado, o
que tornou prejudicada a impetração em face da perda do objeto
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de
Processo Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator